Tribunal: TJSP
Processo: 0033041-84.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
r 762/1994, em seu artigo 23, estabelece a delimitação territorial dos Foros da Comarca de Campinas.
6. A competência entre os Foros Central e Regionais da Comarca de Campinas é de natureza funcional e absoluta.
IV. Dispositivo e Tese
7. Declarada a competência do Juízo suscitante.
Tese de julgamento: 1. A competência entre os Foros Central e Regionais da Comarca de Campinas é funcional e absoluta. A ação de cobrança de aluguéis e encargos com contrato já encerrado deve ser ajuizada no foro de domicílio do réu ou do local do fato.
(TJSP; Conflito de competência cível 0033041-84.2025.8.26.0000; Relator (a): Jorge Quadros; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2025; Data de Registro: 04/10/2025)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo

Relator(a):

Jorge Quadros

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

04/10/2025

Data de publicação:

04/10/2025

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DESPESAS. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre a 1a Vara Cível do Foro Central e a 2a Vara do Foro Regional da Vila Mimosa, ambos da Comarca de Campinas, em ação de cobrança de aluguéis e despesas de consumo cumulada com reparação de danos materiais, decorrente de contrato de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DESPESAS. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre a 1a Vara Cível do Foro Central e a 2a Vara do Foro Regional da Vila Mimosa, ambos da Comarca de Campinas, em ação de cobrança de aluguéis e despesas de consumo cumulada com reparação de danos materiais, decorrente de contrato de locação de imóvel residencial já encerrado.
II. Questão em Discussão
2. Verificar a competência territorial para a ação, considerando se deve prevalecer o endereço do réu ou do imóvel locado.
III. Razões de Decidir
3. A ação de cobrança de aluguéis, por sua natureza pessoal, não se enquadra nas hipóteses de competência do foro da situação do imóvel, que se aplicam às ações de direito real, ao despejo e às revisionais, conforme o artigo 58, II, da Lei 8.245/1991.
4. Hipótese não inserida no rol de ações previstas no art. 58, II, da Lei 8.245/1991; portanto, a ação deve ser ajuizada no foro do domicílio do réu ou no local do ato ou fato, conforme o artigo 46 do CPC.
5. A Lei Complementar 762/1994, em seu artigo 23, estabelece a delimitação territorial dos Foros da Comarca de Campinas.
6. A competência entre os Foros Central e Regionais da Comarca de Campinas é de natureza funcional e absoluta.
IV. Dispositivo e Tese
7. Declarada a competência do Juízo suscitante.
Tese de julgamento: 1. A competência entre os Foros Central e Regionais da Comarca de Campinas é funcional e absoluta. A ação de cobrança de aluguéis e encargos com contrato já encerrado deve ser ajuizada no foro de domicílio do réu ou do local do fato.